Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023128-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), OSVALDO LUIS CAGOL - CPF: 438.043.300-53 (AGRAVANTE), A LUI & MANFREDI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.937.722/0001-65 (AGRAVADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTGFO 833, X, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.”
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Osvaldo Luís Cagol
contra decisão proferida na exceção e pré-executividade numeração única 0000981-19.2015.8.11.0019, da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, em que
rejeitou pedido de exceção de pré-executividade, mantendo bloqueados valores em caderneta de poupança (R$ 11.026,96).

O agravantes esclarece que “
ingressou com pedido de exceção de pré-executividade alegando o artigo 833, X, do CPC, que determina que são impenhoráveis as quantias depositadas em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.” (Id. 183957744; pág. 5)

Narra que “no pedido de exceção, requereu o desbloqueio em razão da própria decisão que deferiu a penhora online, id. 114421842, onde o juízo
a quo
definiu que
“Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, isto é, inferior a 5% (cinco por cento) do total, desbloqueie-se
a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente”.
(Id. 183957744; pág. 5)

Aduz que,

ainda que utilizasse a conta poupança como conta corrente estaria amparado pela impenhorabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no AgInt no REsp 1812780/SC.

Defende
estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para desbloquear os valores e devolvido para a mesma conta de onde houve o bloqueio, na ordem de R$ 11.026,96 (onze mil, vinte e seis reais e noventa e seis centavos)

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 184215158).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se
o bloqueio, na ordem de R$ 11.026,96 (onze mil, vinte e seis reais e noventa e seis centavos)
é correto.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isto porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ,
em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

Destarte, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade em saldos inferiores a 40 salários mínimos também se estende as contas-correntes.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência.
Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos
. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o
desbloqueio dos valores e a devolução para a mesma conta de onde houve o bloqueio, na ordem de R$ 11.026,96 (onze mil, vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024